Tribunal: STF
Processo: Rcl 80532
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000122-34.2016.5.05.0019.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada violou o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 858/BA, ao assentar que a Empresa ora reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nesses termos, afirma que:



    “Ocorre que do julgamento da ADPF 858, extrai-se que fora comparada a CONDER à Fazenda Pública, sendo determinado que as execuções seguissem o rito do Precatório/RPV. Faz-se necessário, portanto, sob pena de cometimento de flagrante injustiça, seja determinado que a presente execução se opere por Precatórios.



    (...)



    Dito isto, tem-se que a Reclamante se submete ao regime de precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF 858, oportunidade em que foi esclarecida a condição específica da CONDER quanto à sua atuação, antes controvertida, agora considerada pelo Supremo Tribunal Federal como entidade da administração pública indireta atuante em regime não concorrencial, prestadora de serviços públicos próprios do Estado. 



    Demais a mais, considerando ser a sistemática de precatórios regra de ordem pública, bem como a decisão do STF proferida em sede de Ação abstrata ser dotada de efeito erga omnes e de eficácia vinculante, assim, reconhecida pelo STF a submissão da CONDER à sistemática de precatórios, conforme acima narrado, deve verte-se as decisões dos Juízos de Piso Juízo ao entendimento de submissão da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ao regime constitucional dos precatórios.” (eDOC 1, pp. 18-19)



    Enfatiza, ainda, que “[a] CONDER, ora reclamante, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado.” (eDOC 1, p. 27)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 858/BA, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2022.



    No ponto, esclareço que o objeto da supramencionada ADPF 858 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (CF, art. 100), bem como o reconhecimento de que atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos.



    Com efeito, determinou-se a cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, como também a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios. 



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 858, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 3.11.2022).



    Ora, como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), ora reclamante, por se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Entretanto, no caso dos autos, verifico que o Juízo de origem proferiu decisão com entendimento no sentido de ser inaplicável à empresa reclamante os privilégios da Fazenda Pública. Confira-se:



    “Esclarece este Juízo que a CONDER é empresa cuja finalidade é gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento urbano integrado e à habitação, conforme se verifica nos arts. 1º e 3º, parágrafo único, inciso III do Estatuto Social, exercendo atividade econômica, revela-se portanto imprópria a aplicação do regime de precatórios estabelecido na CF aos débitos judiciais da Companhia, o que promoveria sem dúvidas a concorrência desleal com as empresas privadas que não possuem o mesmo privilégio. 



    3. CONCLUSÃO



    À vista do exposto, acolho os embargos declaratórios da RECLAMADA para, no mérito, para no mérito, julgá-los PROCEDENTES nos termos da fundamentação supra que integra este decisum. Prazo de lei. Notificar as partes, a Agravante, inclusive para garantir a execução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento/ processamento do recurso.” (Cf. em https://www.trt5.jus.br/consulta-processo)



    Em razão desse entendimento, os recursos interpostos pela ora reclamante não foram recebidos, porquanto não garantida a execução. Dessa forma, a decisão restou mantida pelo Tribunal reclamado.



    Assim, verifica-se a afronta à orientação desta Corte, uma vez que a natureza jurídica da reclamante CONDER não traduz uma incompatibilidade com as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública, devendo, assim, lhe serem aplicadas tais prerrogativas, tudo conforme o decidido no julgamento da ADPF 858/BA.



    Nesse sentido, em situação análoga aos dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 77.456, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.3.2025; Rcl 74.692, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13.5.2025; Rcl 72.725, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.11.2024; Rcl 65.258, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2024.



    Assim, evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF, uma vez que o descumprimento de orientação vinculante, proferida por esta Corte, pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 858/BA (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente